Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736425-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX, banca examinadora contratada pelo Poder Público distrital para executar concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Em análise preliminar da petição Inicial apresentada, esta relatoria constatou inconsistências relativas às condições da ação, aos pressupostos processuais aplicáveis ao remédio constitucional utilizado e a um requisito necessário à formulação de pedidos. Diante desse quadro, foi oportunizada a emenda da Inicial à impetrante, conforme consta ao despacho de ID Num. 50867260. Todavia, conforme certificado (ID Num. 51906637), a impetrante se manteve inerte quanto à necessária correção da exordial. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, ao verificar o não preenchimento dos requisitos lançados aos artigos 319 e 320 do mesmo Diploma Processual, a determinação para que a parte autora emende ou complete a Inicial no prazo legal de 15 (quinze) dias. Contudo, o parágrafo único do mesmo art. 321 é impositivo ao estabelecer que, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, mandamento enfatizado no art. 330, inciso IV, também do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (Grifos nossos). Feitas essas considerações introdutórias, verifica-se, no caso em exame, que a impetrante, apesar de devidamente intimada a emendar a Inicial originalmente apresentada, não cumpriu tal mister, mantendo-se inerte e, portanto, deixando de atender a prescrição expressa do art. 321, caput, do Diploma Processual vigente. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da petição Inicial ofertada, conforme determina o art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, do mesmo Codex. Cumpre salientar ainda, que o indeferimento da Inicial é causa de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil; e que, tratando-se de mandado de segurança, o art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 destaca que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). A conferir: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), INDEFIRO A INICIAL apresentada e, assim, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2023 16:45:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora